Tribunal: TJDFT
Processo: 0717511-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717511-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE LEÔNIDAS MEIRELLES REPRESENTANTE LEGAL: CAIO OSORIO MEIRELLES AGRAVADO: JFL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, JOSE WILSON BARBOSA DE SOUSA, MARCELO HENRIQUE DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente ESPÓLIO DE LEÔNIDAS MEIRELLES em face da decisão ID 123732807 que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de JFL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, JOSE WILSON BARBOSA DE SOUSA, MARCELO HENRIQUE DA SILVA, indeferiu o pedido de busca de bens em nome de cônjuge de um dos executados. O exequente agravante sustenta, em suas razões recursais, que a jurisprudência dos Tribunais Pátrios é firme em considerar cabível a pesquisa de bens de propriedade do cônjuge do executado, mesmo que aquele não componha o polo passivo da demanda executiva, possibilitando assim a eventual constrição da cota parte pertencente ao executado, referente ao direito de meação. Afirma que a jurisprudência do Egrégio TJDFT é contundente, permitindo a busca de bens e a eventual penhora da meação do devedor em face dos bens pertencentes ao casal, quando o regime de casamento é de comunhão parcial de bens, como é o caso da presente demanda. Destaca que a pretensão não é os bens da esposa e sim a meação pertencente ao devedor, o que demonstra que a argumentação da decisão agravada neste aspecto merece ser reparada. Ressalta que é fácil verificar a manobra adotada pelo devedor no presente feito, que consiste em monitorar a presente ação através dos diversos acessos de terceiros, existente nos autos originais, como pode ser verificado, ocultando bens, visando cansar o credor e o Poder Judiciário, para que ocorra a desistência de busca de bens do devedor, o que é inadmissível e não pode prevalecer. Requer, ao final, seja reformada a decisão agravada, permitindo a busca e eventuais penhora de bens em nome de Irene Holanda da Silva, esposa do executado, referente à meação do devedor Marcelo Henrique da Silva. Preparo regular (ID 35805298/35805299). É o relatório. DECIDO. Cabível o presente agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, CPC), admito o seu processamento. A parte agravante não formulou pedido liminar, pelo que recebo o presente recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. I. Brasília-DF, 1 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora